Tribunal: TJDFT
Processo: 0709226-12.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEITADA. MÉRITO. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. 3 (TRÊS) ANOS. DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RETROAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TERMO FINAL. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.821.479. MANTIDO.
1. A prescrição é matéria de ordem pública e que, por incidência do art. 487, II, do CPC, c/c, art. 193 do Código Civil, pode ser conhecida de ofício pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição. 1.1. No julgamento do recurso de apelação, incidem os efeitos substituitivo, devolutivo e translativo, nos termos dos arts. 1.008 e 1.013, caput. 1.2. No Acórdão n. 1.821.479, a questão relativa a prescrição intercorrente trata-se de argumento de reforço; não sendo, assim, necessária a intimação das litigantes para o desenvolvimento do raciocínio jurídico correlato. Preliminar de nulidade do acórdão embargado rejeitada.
2. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
3. Não há omissão no Acórdão n. 1.821.479, pois este Colegiado apenas aferiu a inexistência do advento do termo final do prazo prescricional de 3 (três) anos da execução de nota promissória e da retroação ao momento da propositura da ação, nos termos dos arts. 202, I, e 206, § 3o, VIII, ambos do Código Civil, c/c, 784, I, do CPC, c/c, art. 70 do Anexo I da Convenção para adoção de uma lei uniforme sobre letras de câmbio e notas promissórias, introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n. 57.663/1966.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.